Tribunal: TJMT
Processo: 1003193-57.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003193-57.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDEBRAND TAQUES GUIMARAES - CPF: 009.706.551-00 (RECORRIDO), JONILSON SOUZA COSTA - CPF: 032.481.441-06 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MOISES DA SILVA BRITO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITEADA A DESPRONÚNCIA – POSSIBILIDADE –
PROVA DA EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME, AUSENTES, TODAVIA, INDÍCIOS SUFICIENTES DE COAUTORIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– TESTEMUNHOS INDIRETOS – SENTENÇA REFORMADA – DESPRONÚNCIA – 2. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PEDIDO PREJUDICADO – 3. RECURSO PROVIDO.

1. Diante da ausência de indícios suficientes de coautoria delitiva imputada ao
recorrente
, na fase do
judicium
accusationis
, a medida mais acertada é a sua despronúncia, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal.

2. Diante da despronúncia do recorrente, resta prejudicado o pleito defensivo subsidiário de exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Jonilson
Souza Costa
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Penal n. 0023633-09.2015.8.11.0042 (código 418355), o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV do Código Penal), determinando que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri daquela unidade judiciária.

O recorrente, forte nas razões recursais constantes no ID 119286070, postula a sua despronúncia, ao argumento de que as provas amealhadas na instrução processual não são suficientes para indicar que ele seja um dos autores do crime narrado

na exordial acusatória
; requerendo, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora.

O Ministério Público, com base nas contrarrazões recursais que estão no ID 119286073, pleiteia o desprovimento
do vertente
recurso.

Em sede de juízo de retratação, exteriorizado no ID 119286074, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 121219962, manifesta-se pelo desprovimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
119286003
, p. 1/4, narra os fatos desta forma:

[...] Consta dos autos em análise, que no dia 25 de agosto de 2015, por volta das
12h30min
, Moisés da Silva Brito estava caminhando em frente
a
escola Nossa Senhora Aparecida, localizada na Rua Frei Quirino, n° 138, Bairro Jardim Colorado, nesta Capital, quando dele se aproximou, pelas costas, um
veículo
Fiat Pálio, cor branca, dirigido pelo denunciado
JONILSON
SOUZA COSTA e, como passageiro, o comparsa CARLOS EDUARDO ARRUDA MORAES.

Ao se aproximarem da
vítima
,
JONILSON
parou o carro e CARLOS EDUARDO desceu com uma arma de fogo nas mãos e, imediatamente, desferiu diversos disparos na direção de Moisés. Após atingir a vítima, CARLOS EDUARDO embarcou novamente no
veículo
em que
JONILSON
o aguardava e ambos fugiram.

Moisés foi atingido por 5 (cinco) disparos de arma de fogo, sofrendo
aS
lesões mencionadas no Laudo Pericial de fls. 31/40, os quais provocaram sua morte imediata por
exsanguinação
decorrente de perfuração do coração e da artéria aorta. O laudo demonstra que os tiros foram desferidos a curtíssima distância, deixando, inclusive, em algumas das perfurações, as chamadas zonas de esfumaçamento.

A vítima, conhecido por "
Gine
", era morador do Bairro Novo Colorado e trabalhava fazendo bicos e, possivelmente, apresentava retardo mental. Embora exista
notícias
40 nos autos de que existe rivalidade entre grupos dos Bairros Santa Rosa II e Ribeirão da
Lipa
, com grupo do Bairro Novo Colorado, a vítima não fazia parte de tais gangues.

Moisés foi morto tão somente porque um sobrinho seu, de nome Rafinha, faria parte da gangue do Novo Colorado, sendo morta, por exibicionismo, para demonstração de valentia, e, portanto, por motivo torpe.

A vítima foi agredida quando, desprevenidamente, caminhava pelas ruas do bairro onde morava. Os atiradores, dela se aproximaram e, pelas costas, desferiram os disparos fatais. Agindo, portanto, de maneira a impossibilitar e dificultar sua defesa. [
...]

A materialidade do crime narrado na denúncia está comprovada pelos seguintes documentos: boletins de ocorrência (ID 119286003, p. 8/10 e p. 17/18); laudo de exame necroscópico e mapa topográfico para localização de lesões na vítima Moises da Silva Brito (ID 119286004, p. 19/21; ID 119286005, p. 1/16); laudo pericial n. 2.06.2015.006218-01 (ID 119286009, p. 13/15; ID 119286010, p. 1/15); bem assim pelas provas orais produzidas durante a instrução até aqui realizada.

O apelante
busca a reforma da sentença, a fim de que seja despronunciado da imputação do crime de homicídio qualificado supostamente por ele perpetrado.

Como se sabe, na fase da pronúncia, o juiz não avalia profundamente o conjunto probatório entranhado nos autos, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente é necessário o exame da existência da materialidade do crime, dos indícios suficientes da autoria e da plausibilidade da incidência das qualificadoras, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato, mormente porque, nessa fase processual, impera o aforismo
in dubio pro
societate
, com arrimo no art. 413 do Código de Processo Penal.

Além disso, impõe-se registrar que nos processos de competência do Tribunal do Júri, existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis

e o
judicium causae
. A primeira,
tem início com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem a sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Dessa forma, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

No caso destes autos, verifica-se que na fase policial Jordana Paola Brito, sobrinha da vítima, declarou que, foi até o local do crime após sua ocorrência e ouviu, dos “curiosos” presentes, comentários sobre os autores do homicídio, consoante se vê destes trechos do seu depoimento à autoridade policial:

[...]DECLAROU: QUE é sobrinha da vítima Moisés da Silva Brito [...]QUE existe uma rixa de gangues entre os bairros Santa Rosa e Novo Colorado, e que o bairro Ribeirão do
Lipa
é aliado do Santa Rosa nesta briga [...] QUE existe uma rixa de gangues entre os bairros Santa Rosa e Novo Colorado, e que o bairro Ribeirão do
Lipa
é aliado do Santa Rosa nesta briga; QUE seu tio não participava de nenhuma gangue e não tinha problemas com ninguém; QUE no dia 25/08/2015, por volta das
12:00h
, a declarante estava saindo de casa para pegar ônibus e que recebeu uma ligação de uma vizinha que dizia que haviam feito algo contra o tio da declarante, em frente à escola Nossa Senhora Aparecida, e que ela deveria ir até lá; QUE foi ao local e que encontrou o tio já sem vida, caído no chão com marcas de disparos de arma de fogo na cabeça e no braço;
QUE posteriormente soube que ele recebeu disparos nas costas e na barriga; QUE no local haviam vários curiosos
,
os quais não sabe dizer quem são
, pois estava muito nervosa,
que comentavam que os autores do crime seriam Carlinhos e Pepe, moradores do bairro Santa Isabel e Santa Rosa respectivamente
; QUE a declarante os conhece de vista do bairro Ribeirão do
Lipa
, onde parentes da declarante moram; QUE os populares ainda disseram que os assassinos estavam em um carro Pálio branco, da qual não souberam informar a placa, e que era costume ver Carlinhos conduzindo esse tipo de veículo; QUE ainda contaram que Pepe estava dirigindo e que Carlinhos desceu do banco do carona da frente e disparou contra Moisés.; QUE seu tio nunca teve rixa com Carlinhos e Pepe e que as gangues atiram sem critério, em qualquer um que encontrarem na rua;
QUE apresentada a fotografia de Carlos Eduardo Arruda de Moraes, vulgo "Carlinhos", e a ficha de qualificação na DHPP de
Jonilson
Souza Costa, vulgo "Pepe", a
declarante reconhece com absoluta certeza como
as pessoas que estão apontando como autores do crime contra seu tio Moisés [...]

(Jordana Paola Brito, sobrinha da vítima, informante, parte de seu depoimento extrajudicial visto no ID 119286004, p. 5/7).

Destacamos

Quando ouvida em juízo como informante (ID 119286040), Jordana confirmou a narrativa apresentada na fase investigativa, no sentido de que ouviu comentários,
in loco
, de que os autores teriam sido
Pepe
e
Carlinhos
. Além disso, confirmou o reconhecimento feito em delegacia, aduzindo que fez o reconhecimento “
pelo que as pessoas falavam”
.

Igualmente, na fase extrajudicial,
Ednuza
da Silva Brito
, irmã da vítima Moises, fez as seguintes afirmações:

[...]
QUE é irmã da vítima Moisés da Silva Brito e que sabe dizer que ele era usuário de drogas; [...]
QUE existem gangues nos bairros Santa Rosa e Novo Colorado, mas seu irmão não participava de nenhuma delas e não tinha problemas com ninguém; QUE no dia 25/08/2015, por volta das 12:00 h, a declarante em casa, quando um adolescente morador do bairro chegou na porta e avisou que tinham acabado de matar "
Gine
" em frente à uma lanchonete, próximo da escola Nossa Senhora Aparecida; QUE foi até lá e viu o corpo do irmão caído já sem vida, com marcas de disparos de arma de fogo na lateral da cabeça e no braço;
QUE no local comentaram com a declarante que os autores do crime seriam Carlinhos e Pepe
, moradores do bairro Santa Isabel e Santa Rosa respectivamente; QUE a declarante conhece de vista "Pepe" do bairro Novo Colorado, pois este já morou com a família neste bairro quando era adolescente; QUE não conhece nem de vista "Carlinhos", mas já ouviu falar dele no bairro como uma pessoa perigosa; QUE ainda disseram à declarante que os autores estavam em um carro Pálio branco, da qual não souberam informar a placa, e que Pepe estava dirigindo o veículo para dar fuga a Carlinhos, que foi quem disparou contra Moisés;
QUE apresentada a ficha de qualificação na DHPP de
Jonilson
Souza Costa, vulgo "Pepe", a declarante reconhece com absoluta certeza como uma
das pessoas que

estão apontando como autores do crime
contra Moisés
”
[...].
(
Ednuza
da Silva Brito, irmã da vítima, informante, trechos de seu depoimento extrajudicial visto no ID 119286004, p. 10/11).
Destacamos

Na fase judiciária,
Ednuza
ratificou seu relato extrajudicial e, ao ser questionada sobre o envolvimento do recorrente no crime que ceifou a vida de seu irmão, respondeu:

[...] Eu não ouvia falar nada dele, né, só que citaram o nome dele lá no dia do crime, lá, né, que ele
tava
junto, mas que
diz que tem dois
pepe
,
pepê
, tem vários, não sei como que é
[...] falaram que parou um carro e desceu um rapaz, deu uns tiros primeiro de dentro do carro e aí depois desceu e
cabou
de executar, né, ele lá no chão, à queima roupa... [...] falaram que era o Carlinhos [...] f
alaram que tinha outra pessoa, né, que foi comentado
[...]
ninguém quis falar quem foi, né
[...]

(
Ednuza
da Silva Brito
, irmã da vítima, informante, fragmento de seu depoimento judicial visto no
ID 119286040).
Destacamos

Destaca-se, ainda, que ao ser indagada se conhecia
Pepe
, a informante respondeu que ele morou, quando criança, no mesmo bairro que ela morava à época do depoimento prestado, mas que depois não o viu mais, esclarecendo que “
se eu vesse ele assim não ia nem reconhecer”
(sic). Questionada se as pessoas presentes no local do crime comentaram sobre quem estava junto com
Carlinhos
no veículo do qual ele desceu no momento do crime e, na sequência, desferiu os tiros contra a vítima, respondeu negativamente.

Com relação à controvérsia entre seu depoimento judicial e sua declaração prestada na delegacia quando disse que as pessoas no local comentaram que os autores do crime seriam
Carlinhos e Pepe,
bem como que dizendo que conhecia
Pepe
de vista, respondeu que
“sim, mas tem outro, também, né, tem dois ‘Pepe’, ‘
Pepê
’, não sei, aí no caso eu não sei quem seria, né, um dos dois, né... eu não sei, tem dois ‘Pepe’, ‘
Pepê
’, lá no bairro Santa Rosa [...]
na verdade eu não vi ninguém
”
.

Além disso, sobre o reconhecimento feito na fase
inquisitiva
, a informante afirmou que reconheceu
“esse menino que morava aqui no bairro [...] que eu não sei quem que é ‘Pepe’ e quem que é ‘
Pepê
’ [...]”.
Indagada se reconheceu a pessoa que
"
o

povo estava apontando”
como sendo quem estava dirigindo o carro, respondeu afirmativamente.

No mesmo sentido foram as declarações extrajudiciais da testemunha
Valdebrand
Taques Guimarães, vulgo
“
Lincon
”
, conforme se depreende dos excertos abaixo colacionados:

[...]
QUE era conhecido da vítima Moisés da Silva Brito, que tinha o apelido de "
Gine
"; QUE sabe dizer que ele era usuário de drogas e que aparentava ter retardo mental; QUE acredita que Moisés tinha passagem pela polícia por roubo, todavia nunca ficou sabendo que a vítima tinha inimigos; QUE o declarante tem ciência que há uma rixa de gangues entre os bairros Ribeirão do
Lipa
e Novo Colorado, mas que a vítima não participava de nenhuma gangue; QUE no dia 25/08/2015, por volta das 12:00 h, o declarante estava sentado em frente de casa, junto à esposa e o filho, pois trabalha dia sim, dia não; QUE mora na rua de trás da Escola Nossa Senhora Aparecida e que o crime em tela aconteceu na rua da escola; QUE havia entrado dentro de casa e nesse momento um vizinho avisou que haviam acabado de matar o 'tine" em frente à escola; QUE chegou a ouvir os disparos, mas acreditou se tratarem de bombinhas de criança; QUE foi ao local com a esposa e o filho e que a vítima já estava em óbito;
QUE no local não ouviu comentários sobre quem teria realizado
este crime e após dois dias, vizinhos comentaram que um carro Pálio branco havia parado e que que
Carlinhos, morador do bairro Ribeirão do
Lipa
, havia descido e atirado contra Moisés
; QUE ainda comentaram que o veículo poderia ser um Fiesta branco, mas que não anotaram a placa do carro; QUE não ficou sabendo se Moisés tinha alguma rixa com Carlinhos, mas acredita que a vítima foi escolhida porque era tio de um rapaz que participava da gangue do Novo Colorado, chamado Rafinha, o qual foi morto em uma resistência a um assalto que realizou, não sabendo o declarante informar onde e quando este assalto ocorreu;
QUE não houve comentários sobre quem estava na companhia de Carlinhos no momento da morte de Moisés, mas lhe disseram que havia mais dois indivíduos dentro do carro
[...].

(
Valdebrand
Taques Guimarães (“
Lincon
”), conhecido da vítima, trechos de seu depoimento extrajudicial visto no ID 119286005, p. 17/18).
Negritamos

Na etapa judicial,
Valdebrand
asseverou “
[...] o que me falaram que quem tinha praticado o crime era o Carlinhos, que foi que diz que desceu do carro e atirou, mas eu
tava
em casa, quando eu cheguei lá, mas só que o outro menino que
tava
dirigindo não desceu do carro não [...] essa pessoa eu não sei [...]”.
Questionado se houve envolvimento de
Jonilson
Souza Costa,
vulgo
Pepe
,
respondeu: “
saiu comentário que era ele, mas eu não posso afirmar que foi ele, eu não ‘
tava
lá no momento [...] disseram que foi ele que
tava
dirigindo, mas que não tinham certeza”
.
(ID 119286040)

Depreende-se, ainda, do depoimento judicial dos investigadores de polícia Marcos Benedito Leite de Sá e Marcos Antônio Ramos de Moraes (ID 119286050, p. 1), que a suposta autoria delitiva foi levantada através de comentários de testemunhas e dos familiares que
estavam no local do crime momentos após sua ocorrência, todavia, tais pessoas não foram identificadas.

Por sua vez, em ambas as fases em que foi ouvido, o recorrente negou a participação no homicídio da vítima Moises (ID 119286012, p. 16; ID 119286012, p. 1; ID 119286050, p. 1)
. O codenunciado
Carlos Eduardo Arruda Moraes
(vulgo
Carlinhos
) faleceu dias após o crime em apuração nestes autos, conforme informado em depoimento pelas testemunhas e informantes.

Sendo esse o cenário dos autos, é imperativo reconhecer que, embora cediço que a decisão de pronúncia constitua mero juízo de admissibilidade de acusação, não é possível que tenha como fundamento,
isoladamente
, em testemunhos indiretos ou “ouvi dizer” (
hearsay

testimony
), como parece ser o caso em tela.

Com efeito, inexistem indícios mínimos de autoria quanto ao recorrente, o qual foi indicado como autor do homicídio com base em elementos precários, quais sejam: comentários de pessoas cuja identidade sequer foi revelada.

Nesse contexto, é imperioso registrar que, desde a fase investigativa, o conjunto probatório se mostrava frágil para demonstrar os indícios suficientes de autoria do homicídio atribuído ao recorrente, conforme se observa do relatório
de lavra do Ministério Público,

visto no ID 119286011, p. 8/9, no qual o órgão acusatório devolveu o inquérito policial à autoridade policial para “
novas diligências

visando elucidar com maior profundidade a autoria/coautoria”,
cujos fundamentos são, em parte, reproduzidos abaixo:

[...] Muito embora esteja fartamente demonstrada a materialidade e a forma de atuação dos agentes,
não restou demonstrado
com segurança
quem foram os
autores
do delito. As investigações conduziram às pessoas de CARLOS EDUARDO ARRUDA DE MORAES, vulgo "Carlinhos", e
JONILSON
SOUZA COSTA, vulgo
"Pepe",
por ouvir dizer
, mas nenhuma diligência foi realizada no sentido de localizá-los e ouvi-los, nem de ouvir possíveis testemunhas oculares, uma vez que o crime foi cometido em plena luz do dia, no meio de via de grande circulação de pessoas. As testemunhas Jordana Paula Brito e
Ednuza
da Silva Brito
ouviram dizer
que foram os dois os autores do crime e os
reconheceram através de fotografia porque os conheciam do bairro
.
Reconheceram como sendo CARLOS e
JONILSON
e não como sendo os autores do crime.

Destacamos

Sobre o tema em debate, o Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que
"para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias"

(ARE n. 1067392/CE, relatada pelo Ministro Gilmar Mendes, julgamento em 26.3.2019. (Informativo n. 935 do STF).

Acerca do testemunho indireto, aliás, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “
Os testemunhos de “ouvir dizer” ou “
hearsay

testimony
” não são aptos para,
isoladadamente
, esclarecer a forma de execução do crime e justificar a submissão do recorrente a julgamento popular
.
(STJ,
AgRg
no
REsp
1838513/RS).

Dessa maneira conquanto não se negue a importância do tirocínio policial como meio de obtenção de provas, é necessário que se reconheça que a mera informação de agentes de segurança, sem indicar a fonte dessa suspeita, também não se revela suficiente para submeter o recorrente ao Conselho de Sentença pela suposta prática de crime doloso contra a vida.

No tocante à matéria, este é o posicionamento desta Corte de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA ANTE
INSUFICÊNCIA
PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ESCASSOS QUANTO À AUTORIA – TESE ACUSATÓRIA PAUTADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS DE “OUVIR DIZER” OU “
HEARSAY

TESTIMONY
” – ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O APARATO ESTATAL PERSECUTÓRIO – DESPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

Apesar de não ser necessária prova plena quanto à autoria para a prolação da decisão de pronúncia, recai sobre o juiz togado o dever legal de verificar a existência de indícios suficientes de autoria, refutando-se, assim, eventuais acusações infundadas ou hesitantes, sob pena de sujeitar um cidadão a julgamento por seus pares e, eventualmente, condená-lo, à míngua de qualquer amparo probatório ou jurídico.

Os testemunhos de “ouvir dizer”, denominados “
hearsay

testimony
”, enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, sopesada a sua fragilidade probatória (STJ,
REsp
nº 1827163).

Apesar da materialidade do delito estar demonstrada, não houve a produção de indícios concretos, sérios e plausíveis da participação do apelado nos fatos narrados na denúncia. Na esteira do artigo 414 do Código de Processo Penal, inexistindo nos autos indícios suficientes de autoria da prática delitiva, inviável a submissão do acusado a julgamento pelo Conselho de Sentença. (
N.U
1014143-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022,
Publicado
no DJE 07/02/2022).

Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRIMEIRA FASE DO RITO ESPECIAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO AMPARADO EXCLUSIVAMENTE EM DENÚNCIA ANÔNIMA E
HEARSAY

TESTIMONY
– RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1.
Por mais que a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que seja fundamentada exclusivamente em denúncia anônima e testemunhos de ‘ouvi dizer’ (
hearsay

testimony
), porquanto estes, por serem elementos demasiadamente frágeis e precários, não são aptos a caracterizar os indícios mínimos de autoria exigidos pelo art. 413 do Código de Processo Penal. Assim, à míngua de outros elementos de prova, é adequado o desfecho processual alcançado na instância de origem, reconhecendo a inexistência de lastro probatório mínimo a autorizar a submissão do apelado ao egrégio Tribunal do Júri.

2. Impronúncia mantida. Recurso ministerial desprovido.

(
N.U
0011123-67.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020,
Publicado
no DJE 07/08/2020).

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO –
DECISÃO DE IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS DURANTE A INVESTIGAÇÃO POLICIAL – RETRATAÇÃO EM JUÍZO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro
societate
, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, “devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade
”
[Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].

“[...] 1
. Na linha da jurisprudência desta Corte, ‘não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial
’ (
REsp
n. 1591768/RS, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 1º/3/2018,
DJe
18/6/2018) [...]” [STJ,
AgRg
no
REsp
1222303/MG, Rel. Ministro
ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019,
DJe
10/09/2019].
(TJMT,
N.U
1017766-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA
PERRI
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020,
Publicado
no DJE 08/05/2020).

Destacamos

Logo, é forçoso concluir que as provas produzidas na instrução processual não foram suficientes para demonstrar a existência de indícios de que o recorrente possa ter concorrido na prática do crime descrito na peça acusatória.

Nessa esteira, a despeito de decisão de pronúncia encerrar apenas mero juízo de admissibilidade da acusação, conforme afirmado linhas volvidas, é imperioso reconhecer que
Jonilson
não deve ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá apenas com base em presunções e conjecturas desprovidas de
indícios mínimos
em relação à sua possível participação no homicídio da vítima Moises, motivo pelo qual a sentença de pronúncia deve ser reformada.

De outra banda, diante da despronúncia do recorrente, resta prejudicado o pleito defensivo subsidiário acerca da exclusão da qualificadora.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto por
Jonilson
Souza Costa
, para
despronunciá-lo
das imputações descritas na inicial acusatória, ressalvando que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia, no caso de haver a superveniência de novas provas, nos moldes do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022